Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-75.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insurgindo-se a Defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo no crime de receptação imputado ao apelante; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente pela posse recente da res furtiva e pela conduta do agente no transporte dos bens subtraídos nas proximidades do local do crime.
4. A apreensão dos bens furtados em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita dos objetos ou o desconhecimento da ilicitude, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. O apelante não apresentou qualquer elemento concreto capaz de comprovar a alegada aquisição lícita das mercadorias, inexistindo prova mínima da suposta compra e venda dos bens.
6. As circunstâncias do fato evidenciam a ciência da origem criminosa dos objetos, o que afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e inviabiliza a desclassificação para a receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.